Tribunal: TJDFT
Processo: 0744114-42.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINARES. NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTADA. NULIDADE DO LAUDO PERICIAL. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES ENTRE HOSPITAL E OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. ALTERAÇÃO RETROATIVA DO PROCEDIMENTO DE EMISSÃO DE GUIAS. SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS. COMPENSAÇÃO DEVIDA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. OMISSÃO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. REDISTRIBUIÇÃO. CABIMENTO. INTEGRAÇÃO DO JULGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15.
2. Provida em parte a apelação interposta pela Ré/Embargante e sopesando as pretensões formuladas e aquelas acolhidas, necessária a redistribuição dos ônus sucumbenciais fixados na sentença.
3. Constada a omissão no acórdão, os Embargos de Declaração opostos pela Requerida devem ser acolhidos, com efeitos infringentes, para, reconhecendo a sucumbência recíproca e desigual entre as partes, condená-las ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios na proporção de 40% (quarenta por cento) pela Ré e 60% (sessenta por cento) pela Autora.
4. Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente providos.